Tribunal: TJSP
Processo: 2072171-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de Urgência - Reivindicatória – Condomínio - Pretensão de imediata imissão na posse - Inexistência de posse injusta, requisito indispensável à propositura da ação reivindicatória – Agravada que é co-proprietária do imóvel sendo inadequada, em princípio, a ação reivindicatória entre condôminos – Inteligência do art. 1.314 do CC - Recurso desprovido.